Tribunal: TJDFT
Processo: 0717165-33.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN. RENOVAÇÃO CNH. EXAME TOXICOLÓGICO ANTES DO FÍSICO. RESOLUÇÃO 691 CONTRAN. PREVISÃO LEGAL. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido de emissão da CNH renovada e dano moral, sob a fundamentação de que “(...) não houve cumprimento das normas legais para a emissão da habilitação em nome do autor, devendo tal pendência ser regularizada para que só então seja possível a emissão da CNH renovada.”. Em seu recurso, o autor recorrente afirma que não realizou o teste toxicológico após o exame físico, mas no mesmo dia. Sustenta ainda que o sistema do órgão de trânsito ficou apontando que a clínica, na qual o autor estava realizando o processo de renovação da CNH, não era habilitada pelo DETRAN, o que ocasionou a demora da emissão da sua carteira de motorista. Por fim, aduz que sem documento hábil que o capacitasse a dirigir, perdeu oportunidades de trabalho, causando-lhe dano de ordem moral. Aponta a defeituosa prestação do serviço. Pede a reforma da sentença e procedência de seus pedidos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 42259181). Preparo no ID 42259184. Contrarrazões (ID 42259188).
3. O Código de Trânsito Brasileiro, pelo seu artigo 147, normatiza que o candidato à habilitação deverá submeter-se a exames realizados pelo órgão executivo de trânsito em uma determinada ordem. Além disso, a Resolução 691 do CONTRAN, prevê que o exame toxicológico deve ser antes dos demais exames previstos no art. 147 do CBT.
4. No caso em tela, contata-se que o autor realmente não cumpriu a previsão legal. Apesar de defender que realizou o exame toxicológico antes do exame físico, em 18/09/2021, também afirma que realizou os dois exames no mesmo dia. No entanto, conforme se verifica no ID 42259035, a coleta do exame toxicológico ocorreu em 18/09/2021, porém, foi para análise em 22/09/21 e somente houve a sua devida liberação em 23/09/21. Assim, não é possível afirmar que o autor realizou o exame anteriormente ao exame físico, pois em 18/09/2021 sequer o órgão de trânsito teria como analisar o resultado do referido exame. Isto posto, acertada a sentença, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas pagas. Condeno a parte recorrente em honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.